Tribunal: TJDFT
Processo: 0005098-82.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005098-82.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes, quanto ao ofício da COORPRE de ID: 40491609 (credora DONATILA ALVES DA SILVA). Diga ainda o SINDIRETA sobre o comprovante de depósito judicial de ID: 41536288 (credores EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS, DJENANE MACHADO DE MOURA, EDMILSON JESUS SILVA, EDNA CRISTINA DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS). Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador